Tribunal: STF
Processo: RHC 270959
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.050.922/SP. Colho o relatório da decisão impugnada:

“O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado (três vezes), ameaça, lesão corporal e sequestro e cárcere privado. A defesa interpôs apelação, desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando que o caso apresenta peculiaridade que exige distinguishing em relação aos precedentes citados. Argumenta que não se tratou apenas da leitura de antecedentes criminais, mas da leitura e exibição de trechos de sentença condenatória pretérita, enfatizando-se aos jurados que tal decisão fora proferida pelo mesmo Juiz Presidente que conduzia a sessão de julgamento.
Aduz que essa conduta configura indevido argumento de autoridade, violando a imparcialidade dos jurados, pois a ênfase na figura do magistrado presidente (‘se até ele condenou, os senhores também devem condenar’) exerce influência indevida sobre o Conselho de Sentença, em afronta à ratio do art. 478, I, do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que há divergência jurisprudencial, citando precedentes da Quinta Turma desta Corte Superior que reconheceriam a vedação ao uso da vida pregressa como argumento de autoridade. Por fim, defende que a nulidade não demanda revolvimento fático-probatório, pois o fato consta na ata da sessão e no acórdão impugnado, tratando-se apenas de revaloração jurídica”. (eDOC 39, p. 3)

No STJ, não foi conhecido o writ.
Nesta Corte, o recorrente reitera as alegações e requer o provimento do recurso para que seja anulada a sessão plenária do Júri.

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o rol de vedações previsto no art. 478 do Código de Processo Penal possui natureza taxativa. O referido dispositivo proíbe as partes de fazerem referências, como argumento de autoridade, apenas à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas, bem como ao silêncio do acusado.
No que tange à alegação de que a leitura da sentença condenatória anterior configuraria nulidade, verifica-se que tal documento não se enquadra nas vedações expressas do dispositivo legal mencionado. A decisão monocrática corretamente assentou que a finalidade da norma é obstar o uso indevido das situações ali especificadas, não havendo impedimento legal para a leitura de outras peças processuais ou documentos que compõem os autos e aos quais as partes têm acesso, como é o caso da folha de antecedentes e de sentenças pretéritas”. (eDOC 39, p. 2)

“Quanto ao argumento de distinguishing sustentado pelo agravante — fundado na circunstância de a sentença lida ter sido prolatada pelo mesmo Juiz Presidente da sessão —, tal fato não tem o condão de alterar a natureza jurídica do documento ou de inseri-lo, por analogia, no rol proibitivo do art. 478, I, do CPP. A legislação processual penal permite a leitura de documentos existentes nos autos, e a eventual coincidência da autoria da sentença anterior com a autoridade que preside o Júri não transforma, automaticamente, a leitura da peça em ‘argumento de autoridade’ vedado pela lei, sob pena de se criar uma proibição não prevista pelo legislador.
Ademais, a jurisprudência desta Sexta Turma, citada na decisão recorrida, é pacífica ao estabelecer que a menção aos antecedentes criminais do réu ou a leitura de sentenças condenatórias anteriores não constam das vedações legais, inexistindo nulidade em tais atos. 
Outrossim, no que se refere à alegação de que a ênfase dada pelo Parquet teria influenciado o ânimo dos jurados, causando prejuízo à defesa, impende destacar que o acolhimento de tal tese demandaria, invariavelmente, a análise aprofundada do contexto fático em que ocorreram os debates. Seria necessário aferir a entonação, o contexto retórico e o efetivo impacto subjetivo da fala da acusação sobre a convicção dos jurados, tarefa que exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme bem delineado no decisum combatido”. (eDOC 39, p. 6)

Também a jurisprudência desta Corte não prestigia a elasticidade da proibição verberada pelo recorrente e entende que as vedações do art. 478 do CPP, sob pena de nulidade da sessão de julgamento, são apenas das referências nele contidas, não qualquer informação que possa desabonar o réu. Como foi atestado que a sentença lida integrava os autos, não há ilicitude em sua leitura para os jurados. Nesse sentido, trago os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme decidiu esta Suprema Corte, ‘Nos termos do art. 480, caput, do Código de Processo Penal, as peças constantes dos autos podem ser lidas pelas partes, vedando-se apenas que a decisão de pronúncia e as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação sejam utilizadas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado (art. 478, I, CPP)’ (RHC 118006, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). 4. Considerando que as vedações previstas no inciso I do art. 478 do CPP integram rol taxativo (HC 137182, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016) — no qual não se inclui qualquer vedação à menção à prisão preventiva —, não há falar em constrangimento ilegal. 5. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta Suprema Corte conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 268.227 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2026)

 “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP. IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la. VI – Ordem denegada”. (HC 137.182, Segunda Turma, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2016

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente